Tribunal: TJSP
Processo: 2138490-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
*Declaratória – Tutela de urgência deferida, com fixação de multa em caso de descumprimento – Decisão correta - Arbitramento que atendeu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050907
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2138490-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Porto Feliz, em que é agravante
BANCO BMG S/A, é agravado MANOEL MACEDO BATISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) E IRINEU FAVA
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138490-70.2020.8.26.0000 - Voto no 38078 - Cássia/Fabiane
2
VOTO No: 38078
AGRV.No: 2138490-70.2020.8.26.0000
COMARCA: PORTO FELIZ
AGTE. : BANCO BMG S/A
AGDO. : MANOEL MACEDO BATISTA
*Declaratória
Tutela de urgência deferida, com
fixação de multa em caso de descumprimento Decisão
correta - Arbitramento que atendeu aos princípios da
razoabilidade
e
proporcionalidade

Recurso
improvido.*
Cuida-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
que, nos autos da ação declaratória que o agravado moveu contra o
agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência.
O recorrente diz que não há fundamento para o
deferimento da tutela, ainda mais com fixação de multa em valor tão
elevado. Busca a reforma do decisum.
Nesta Instância, foi indeferido o efeito suspensivo.
É o relatório.
Não prospera a irresignação recursal.
Dispõe o artigo 300 do NCPC: “A tutela de urgência
será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138490-70.2020.8.26.0000 - Voto no 38078 - Cássia/Fabiane
3
No presente caso, o cenário probatório anexado à
inicial autoriza o deferimento da tutela de urgência, tal como relatado em
Primeiro Grau, valendo o destaque:
“Observa-se do contrato apresentado a fls. 17/24, a
operação de crédito no 1535336, no valor de R$ 2.543,64, sendo
liberado ao autor o valor líquido de R$ 2.340,68. O contrato prevê o
pagamento em 12 parcelas de R$ 755,14.
Os pagamentos noticiados são: um boleto no valor
de R$ 505,57, com vencimento em04.12.2019; outro no valor de R$
517,40, com vencimento em 06.01.2020; R$ 242,69, com vencimento
em05.02.2020; descontado da sua conta corrente o valor de R$ 651,99,
em 04.03.2020 e, descontados da sua conta corrente, R$ 651,99, nos
dias 04.04.2020 e 04.05.2020, respectivamente, totalizando o valor de
R$3.221,63.
Em princípio, referidos valores não guardam
correspondência com o contratado, de modo que, as assertivas lançadas
pela parte autora de que não contratou o cartão de crédito informado se
revestiram de verossimilhança suficiente a lhe garantir atendimento do
pedido de suspensão da pagamento das respectivas parcelas, até o
término da lide.
No entanto, a operação realizada entre as partes
será melhor analisada com a apresentação da contestação, sendo
razoável a suspensão do contrato para se evitar maior onerosidade ao
autor.
Isto posto, presentes os requisitos legais, nos termos
do artigo 300 do CPC, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138490-70.2020.8.26.0000 - Voto no 38078 - Cássia/Fabiane
4
determinar a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas do
financiamento informado na inicial, sob no no1535336, sob pena de
incidir multa diária de R$ 200,00 até o limite de R$ 2.000,00.”
No que se refere à multa, também não se vislumbra o
que alterar. O seu objetivo é justamente compelir a parte ao
cumprimento da ordem judicial, emprestando, assim, efetividade ao
processo. Valendo conferir o que prelecionam NELSON NERY
JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:
“Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O
valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza
inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia
alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o
réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na
forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o
devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica.
Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na
forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz”.
Na hipótese dos autos, a fixação da multa atendeu
integralmente os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
bastando o agravante agir como determinado.
Além disso, a redução somente estimularia a
resistência ao cumprimento da ordem judicial, o que tornaria inócua
referida medida, retirando seu caráter coercitivo.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
SOUZA LOPES
Relator